Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-65.2017.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002504-65.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOACIR CAMPOS DE PINHO - CPF: 045.257.451-00 (APELADO), ALCINDO PEREIRA DA SILVA DIAS - CPF: 021.196.851-00 (VÍTIMA), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0002504-65.2017.8.11.0045

Processo 1o Grau:

Código 138479

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Apelante(s):

JOACIR CAMPOS DE PINHO

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO – CRIME DE MERA CONDUTA – DESNECESSIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – MERO INGRESSO NO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – CONFISSÃO DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime invasão de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, é considerado de mera conduta e, portanto, para a sua caracterização, basta que o ingresso na residência tenha se dado sem a autorização do morador.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria que, no caso, advém do depoimento da vítima e das testemunhas, assim como da própria confissão do Réu, que se limita a alegar ausência de dolo que, como visto, não é exigido, por se tratar de crime de mera conduta. Precedentes.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOACIR CAMPOS DE PINHO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente em parte a denúncia e a condenou pela prática do crime de invasão de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal a pena de 01 mês e 10 dias de detenção no regime aberto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu JOACIR CAMPOS DE PINHO, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Diamantino/MT, nascido aos 30/08/1981, filho de Laurentino Samuel de Pinho e Olimpia Santana de Almeida, pela prática do crime previsto no artigo 150, caput, do Código Penal.

[...]

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, encontrando-se a pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Página 1 O regime de cumprimento de pena é inicialmente aberto, atendendo as disposições do artigo 33, § 2o, “c”, do CP. Ante o regime fixado para o início do cumprimento da pena, o réu poderá apelar em liberdade. Considerando que as condições pessoais da agente não são favoráveis, incabível a substituição da pena e suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 44, III, e artigo 77, II, do CP.

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la da prática do crime de invasão de domicílio por atipicidade, a inexistência de dolo na conduta.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a denúncia, absolvendo-o do crime a si imputado.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, pois comprovada a autoria e a materialidade, haja vista que “ao contrário do alegado pelo réu, a sua conduta fora orientada ao ingresso nas dependências do imóvel do ofendido, pois objetivava se apossar de um pneu que estava no quintal de Alcindo”.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “o crime de violabilidade domiciliar, como sabemos, é crime de mera conduta, ou seja, sua ocorrência se dá no momento em que o agente adentra residência alheia, independentemente de qualquer resultado danoso (evento naturalístico)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, tendo havido condenação, com o que não concorda a parte Ré, pois entende que o fato é atípico, pois inexiste dolo.

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Consta da denúncia que JOACIR CAMPOS PINHO, no dia 11/04/2017, por volta das 15:50 horas, na rua Milão, n.o 975, Bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, nas dependências da residência da vítima Alcindo Pereira da Silva Dias. Tais fatos foram comprovados pelas declarações da vítima Alcindo Pereira da Silva Dias, e demais testemunhas ouvidas, Adilson Conceição Assis, Hismael Savarino Silva e Guilherme Henrique Burgardt, tanto em Juízo quanto na fase policial, foram uníssonas em confirmar que o Réu, no dia dos fatos, adentrou clandestinamente em casa alheia, sem o consentimento do morador, o que, nos termos do artigo 150 do Código Penal violou o bem jurídico tutelado: a paz e a inviolabilidade domiciliar.

Aliás, o próprio Réu confessa os fatos, mas alega em matéria de defesa a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, razão que não lhe assiste, dada a natureza do delito e o bem jurídico que protege.

O crime invasão de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, é considerado de mera conduta e, portanto, para a sua caracterização, basta que o ingresso na residência tenha se dado sem a autorização do morador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. NEUTRALIZADA A VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIAS” E REDIMENSIONADA A PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS NÃO CONCEDIDO. A prova constante dos autos, embasada na coerente palavra da vítima, é suficiente para demonstrar o cometimento do crime de violação de domicílio pelo acusado. A vítima manteve, em juízo, a versão apresentada quando ouvida em sede policial, afirmando ter o réu adentrado no pátio de sua casa e deteriorado diversos pertences que lá estavam. O fato ocorreu durante a madrugada, o que configura a forma qualificada do delito, prevista no art. 150, §1o, do Código Penal
. Tratando-se de crime de mera conduta, o crime se consuma com o ingresso ou permanência, sem autorização ou de forma clandestina, em casa alheia
. Pena aplicada. Mantida a negativação das “consequências” e “culpabilidade”, e afastada a vetorial “circunstâncias”. A vítima possuía medidas protetivas a seu favor, que foram ignoradas pelo acusado. Ademais, o fato ocorreu em data anterior à vigência do art. 24-A, da Lei 11.340/06, não sendo possível sua punição como incurso neste dispositivo, o que autoriza que tal situação seja considerada na valoração da culpabilidade. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula n. 588, do Superior Tribunal de Justiça. Sursis. Ausentes os requisitos do art. 77, inciso II, do Código Penal, inviável a concessão do beneficio. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Criminal, No 70082634593, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 26-09-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, § 1o, do CP). DECISÃO MANTIDA. A prova carreada aos autos é suficiente para a manutenção da condenação.
Ademais, o crime de violação de domicílio é de mera conduta, bastando que o agente ingresse e permaneça em domicílio alheio contra a vontade da vítima.
DOSIMETRIA DA PENA. O quantum exasperado pelo Magistrado na pena-base em face do desvalor dos antecedentes mostra-se proporcional, tendo em vista o gradil previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Pena-base mantida. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Crime, No 70081365835, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 26-06-2019)

A condenação criminal exige a comprovação da autoria que, no caso, advém do depoimento da vítima e das testemunhas, assim como da própria confissão do Réu, que se limita a alegar ausência de dolo que, como visto, não é exigido, por se tratar de crime de mera conduta, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022